Tribunal: STF
Processo: ARE 1438687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA MUNICIPAL NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CANDIDATO A VEREADOR, SOB A CONDIÇÃO DE REPASSAR-LHE VENCIMENTOS. PRÁTICA CONHECIDA COMO “RACHADINHA”. MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ. LEI FEDERAL 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Carlos Henrique de Souza, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA MUNICIPAL NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CANDIDATO A VEREADOR SOB A CONDIÇÃO DE REPASSAR OS VENCIMENTOS A ESTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PRÁTICA DA DENOMINADA ‘RACHADINHA’ DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE PARENTE DO APELANTE. SAQUES DE VALORES EXATOS REALIZADOS LOGO APÓS O DEPÓSITO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO EVIDENTE A ENSEJAR IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI N.º 8.429/92. SANÇÕES PONDERADAS E PROPORCIONAIS À CONDUTA ILEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 24, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que as penas impostas, em virtude da presente condenação por improbidade administrativa, violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a controvérsia apresentada nos autos estaria sendo discutida AI 791.811, processo-paradigma do Tema 309 da Repercussão Geral. Afirma que “o conteúdo probatório em que se sustenta o Acórdão é extremamente frágil e não demonstra de forma inequívoca a participação do ora Recorrente em qualquer esquema fraudulento ou que recebeu repasse de dinheiro” (Doc. 36, p. 16). Discorre que, “em nenhum momento do processo, houve prova de qualquer ligação entre o sr. Reinaldo e o Recorrente, sendo esta prova cabal para o deslinde da ação e de obrigatoriedade do autor da ação” (Doc. 36, p. 21). Assevera, ainda, que “nunca foi apontado nenhum benefício para o Sr. Reinaldo, o que não torna crível a história absurda apresentada em sede de inquérito civil e corrobora com a veracidade da história aqui defendida e confirmada pelo Sr. Reinaldo em depoimento ao Juízo” (Doc. 36, p. 24). Aduz que “deve ser enfatizado que o Recorrente não praticou qualquer ato que viole os princípios administrativos, não tendo ocorrido qualquer ilegalidade, imoralidade, enriquecimento ilícito ou dano ao erário: a ausência de má-fé é manifesta” (Doc. 36, p. 27). Pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 309 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja julgado improcedente o pedido autoral, ante a ausência de comprovação de qualquer ato doloso do Recorrente” ou “que seja analisado o alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, devendo, in casu, ser aplicado os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade nas sanções, sendo certo que não há motivo para aplicação da sanção gravosa de inelegibilidade de 8 (oito) anos e a perda do cargo ou função pública que eventualmente exerça o Recorrente” (Doc. 36, p. 34).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 39).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 309 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a improbidade da conduta do ora agravante restou devidamente configurada, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário, nos seguintes termos:



    “E, no caso em exame, evidente o dolo de receber indevidamente gratificação através interposta pessoa, posto que CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, se valendo de posição de prestígio que desfrutava, retinha, parcial ou integralmente, parte da remuneração de agente público por ele indicado para cargo em comissão.



    (...)



    Destaca-se, ainda, que a conduta do apelante, considerada sua posição de mando e controle, é mais grave do que a de REINALDO JOSÉ DE SOUZA, impondo-se a condenação de CARLOS HENRIQUE DE SOUZA pela prática de atos de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação dos princípios da Administração Pública, descabendo se limitar a penalidade ao ressarcimento do erário, como pretende o recorrente. 



    As penas, por sua vez, foram aplicadas de forma ponderada e proporcional à gravidade da conduta e constituem medidas necessárias para coibir a reiteração da conduta ilegal, afastar da Administração Pública, ainda que de forma temporária, agentes inidôneos e ressarcir os cofres públicos. 



    Nesse passo, correta a sentença que condenou CARLOS HENRIQUE DE SOUZA a ressarcir os danos patrimoniais causados ao erário, suspender seus direitos políticos por 08 anos, a perda do cargo ou função pública porventura ocupado e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais e creditícios por 10 anos, além do pagamento de multa civil de 03 vezes o acréscimo patrimonial, não merecendo qualquer reparo.” (Doc. 24, p. 9-10, destaquei) 



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do agente público em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Eleitoral. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.340.156-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, § 1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/11/2021, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 771.077-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/03/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto por Carlos Henrique de Souza, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente